Tribunal: TJDFT
Processo: 0753980-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PESSOA NÃO INTEGRANTE DA DIRETORIA DA ENTIDADE. FORA DO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que decretou-lhe a revelia e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condená-la a restituir à autora o valor de R$30.000,00. Em suas razões, suscita nulidade da citação, por ter sido realizada na pessoa de não integrante da diretoria da associação. Pede a anulação da sentença para que seja designada nova data para realização de audiência de conciliação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 58348322. Contrarrazões apresentadas, id. 58348332.
3. Os artigos 238 e 239 do CPC estabelecem que a citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, requisito indispensável para a validade do processo. Adota-se no ordenamento pátrio, ainda, a teoria da aparência, considerando-se válida, nos termos do § 2o do art. 248, "a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". Não obstante, é necessário que a citação seja realizada no endereço válido da empresa, ainda que recebida por terceiros sem poderes de representação.
4. Na hipótese, ante a dificuldade de localização da instituição demandada, foi deferida a citação no endereço pessoal do presidente da Federação, por ocasião da formalização do contrato, 15/11/2017. Registre-se que a citação foi feita por meio do aplicativo Whatsapp, no dia 05/02/2024, com confirmação de recebimento do documento e registro de ciência da data de audiência. No entanto, o documento id. 58348325 (Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Diretoria da Federação dos Inquilinos do Distrito Federal), datado de 23/04/2023, indica como presidente da Federação pessoa diversa daquela que recebeu a citação. Portanto, a preliminar de nulidade de citação deve ser acolhida.
5. Registra-se que ante o comparecimento espontâneo do recorrente, a irregularidade foi suprida (art. 239, § 1o, do CPC). Desnecessária nova citação. Todavia, deverá ser oportunizada nova tentativa de conciliação entre as partes, e facultado à parte recorrente apresentar contestação.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja designada nova data para realização de audiência de conciliação e facultado à parte ré apresentar contestação.
7. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe artigo 46 da Lei 9.099/95.